Tribunal: TJES
Processo: 5022004-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022004-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARINA SANTOS DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE SHOW MOMENTOS ANTES DO INÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa organizadora de evento contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento repentino de show musical.

2.
Fato relevante.
As autoras adquiriram ingressos para apresentação artística, além de arcar com despesas de viagem e hospedagem. O show foi cancelado momentos antes de seu início, em razão de alegadas condições climáticas.

3.
Decisão anterior.
O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao ressarcimento dos gastos e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para cada autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do evento, motivado por alegado fortuito externo, afasta a responsabilidade da organizadora; e (ii) saber se a situação gera direito à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. As circunstâncias demonstram falha na organização do evento, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

7. As autoras comprovaram os prejuízos materiais decorrentes do cancelamento, e a ré não demonstrou excludentes de responsabilidade.

8. O adiamento repentino extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento de show anunciado momentos antes do início caracteriza falha na prestação de serviços e gera responsabilidade objetiva da empresa organizadora. 2. A frustração do consumidor nessas circunstâncias enseja indenização por danos materiais e morais, fixados em valores proporcionais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022004-60.2024.8.08.0048

RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RECORRIDAS: MARINA SANTOS DE SOUZA e OUTRA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE SHOW MOMENTOS ANTES DO INÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por empresa organizadora de evento contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento repentino de show musical.

2.
Fato relevante.
As autoras adquiriram ingressos para apresentação artística, além de arcar com despesas de viagem e hospedagem. O show foi cancelado momentos antes de seu início, em razão de alegadas condições climáticas.

3.
Decisão anterior.
O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao ressarcimento dos gastos e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para cada autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do evento, motivado por alegado fortuito externo, afasta a responsabilidade da organizadora; e (ii) saber se a situação gera direito à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. As circunstâncias demonstram falha na organização do evento, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

7. As autoras comprovaram os prejuízos materiais decorrentes do cancelamento, e a ré não demonstrou excludentes de responsabilidade.

8. O adiamento repentino extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento de show anunciado momentos antes do início caracteriza falha na prestação de serviços e gera responsabilidade objetiva da empresa organizadora. 2. A frustração do consumidor nessas circunstâncias enseja indenização por danos materiais e morais, fixados em valores proporcionais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
“
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Cancelamento de Show”
proposta por por
MARINA SANTOS DE SOUZA
e
BRUNNA CARLA SANTOS DE SOUZA
em face de
T4F ENTRETENIMENTO S.A
, na qual as autoras alegam que adquiriram ingressos para o show de uma cantora internacional, mas, pouco tempo antes do início da apresentação, a requerida comunicou o adiamento para uma data na qual não poderiam comparecer. Por essa razão, postulam a restituição do valor pago pelos ingressos e demais despesas, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 13111792) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) CONDENAR a requerida pagar a autora Brunna Carla Santos de Souza, a título de reparação material, a importância de R$ 930,31 (novecentos e trinta reais e trinta e um centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

B) CONDENAR a requerida pagar a autora Marina Santos de Souza, a título de reparação material, a importância de R$ 136,15 (cento e trinta e seis reais e quinze centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

C) CONDENAR a requerida a indenizar a autora Brunna Carla Santos de Souza, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

D) CONDENAR a requerida a indenizar a autora Marina Santos de Souza, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13111798), no qual alega a inexistência de ato ilícito, em virtude de fortuito externo, e a não configuração de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

As autoras não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo o
recurso apenas no efeito devolutivo, conforme a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano grave que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não há questões preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal. Após análise detida dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

Da análise dos autos, observa-se que as autoras ajuizaram a ação para obter o reembolso dos valores gastos com o adiamento do show da cantora Taylor Swift, comunicado momentos antes do horário previsto para o evento. Pleitearam, também, a reparação por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco da atividade, que fundamenta a responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo impõe o dever de indenizar (CDC, arts. 6º, VI, e 14).

A recorrente não apresentou provas da ocorrência de caso fortuito ou força maior, tampouco demonstrou a existência de outras excludentes de sua responsabilidade. Ressalta-se que a mera imagem da temperatura no dia do evento não é suficiente para corroborar suas alegações.

Por sua vez, as autoras comprovaram os prejuízos que sofreram com o adiamento repentino do evento, e a requerida não produziu prova em sentido contrário.

Na mesma linha do entendimento do Magistrado de primeiro grau, verifica-se a responsabilidade civil da parte recorrente, sendo oportuno transcrever o seguinte trecho da sentença:

Destarte, em que pese a sustentação defensiva, as circunstâncias dos autos demonstram que o show foi cancelado pouco tempo antes do horário previsto para o seu início, evidente que alguns problemas ocorreram na sua organização, além da incidência de altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro naquele fim de semana, aliás, a falta de estrutura adequada na organização é fator determinante na ineficiência em atenuar as condições climáticas.

Não há que se falar, portanto, em situação capaz de afastar a responsabilidade da parte demandada que cancelou o show pouco tempo antes do seu início, há certo descaso com o consumidor, até mesmo porque a elevada temperatura era tema emergente, desde o dia anterior, com a realização do primeiro show que culminou na morte de uma fã e, ainda que não se adentre no mérito da responsabilidade pela fatalidade, não se pode dizer que o calor foi elemento surpresa, inclusive com diversas matérias em vias de comunicação no dia anterior ao show adiado.

Nesse sentido, a falha na prestação de serviço decorreu de fortuito interno, inerente ao risco do negócio atraindo a sua responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC. VI razão pela qual não há como deixar de reconhecer o dever de restituir as despesas que envolvem o evento, ora, trata-se de atração reconhecida mundialmente, de certo que todos gastos com passagem, hospedagem, alimentação, etc., decorrem da expectativa ao evento administrado pelas requeridas e, neste cenário, a restituição deve abranger os gastos indiretos.

Corroboro o entendimento de que houve falha na prestação do serviço e, consequentemente, há o dever da promotora do evento de indenizar pelos danos materiais e morais acarretados.

Quanto aos danos morais, embora o simples adiamento de um evento não configure, por si só, dano moral in re ipsa, as circunstâncias do caso concreto, em especial o adiamento repentino, justificam a manutenção da indenização.

Por fim, a fixação do valor dos danos morais deve observar o princípio da razoabilidade, de modo a não configurar enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Nesse sentido, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, arbitrada pelo juízo a quo, mostra-se justa e suficiente para reparar o sofrimento causado. A condenação possui, ainda, caráter pedagógico, a fim de que a recorrente não volte a cometer falhas semelhantes, já que a situação vivenciada pelas autoras extrapola o mero aborrecimento.

Ademais, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo dispõe que
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Como o valor não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, deve ser mantido.

Portanto, a sentença recorrida não merece reforma.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)